Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. I.1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE FORMULADO PEDIDO PRÓPRIO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026 DO CPC. PRETENSÃO INCABÍVEL EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. I.2. CONTRARRAZÕES. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE CONTRAMINUTA EM QUE NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA AS RAZÕES RECURSAIS. PEÇA NÃO CONHECIDA.
II. PRELIMINARES. II.1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. II.2. CERCEMENTO DE DEFESA. VÍCIO INOCORRENTE. PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL AFIRMADA PELO MAGISTRADO PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
III. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO RELATIVO A QUOTA-PARTE DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE COMUM A EX-CÔNJUGES. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PELA VENDA DO BEM OU PELA VENDA DO ÁGIO. MONTANTE PAGO PELO EFETIVO PREÇO DE VENDA, SEM ANTERIOR ESCLARECIMENTO QUANTO A TER SIDO VENDIDO O VEÍCULO OU O ÁGIO. HIPÓTESE QUE, POR SUAS ESPECIFICIDADES, NÃO CONFIGURA DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA. SITUAÇÃO CONCRETA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. NÃO CABIMENTO DA PENALIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DA EX-CÔNJUGE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDA.
1. Não se conhece da peça de contrarrazões apresentada intempestivamente, após decorrido integralmente o interregno para sua apresentação, e que não impugna especificamente os fundamentos do recurso de apelação interposto, em patente violação ao princípio da dialeticidade.
2. Ao final de suas razões recursais, pede a apelante “Que seja concedido o pedido de interrupção do prazo, para interposição de eventual recurso, nos termos do art. 1.026 do CPC/2015”. Artigo aplicável aos embargos de declaração. Pedido pertinente a embargos de declaração e absolutamente incabível em sede de apelação. Recurso de apelação conhecido em parte.
3. Eventual inconformismo quanto aos fundamentos da decisão que obedece às exigências do art. 489, § 1o, CPC não tem o condão de anular a sentença por ausência de fundamentação, tratando-se, a bem da verdade, de questão a ser debatida no mérito do recurso. Também não se pode falar em inobservância ao dever de fundamentar, que decorre de norma expressa no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, quando exerce a parte, por meio de adequado recurso, sem qualquer dificuldade, o controle sobre a atividade jurisdicional que a ela assegura o ordenamento jurídico nacional.
4. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. Ação de cobrança da quota-parte de alugueis proposta pelo ex-marido em desfavor da ex-esposa. Reconvenção desta pleiteando a quota-parte de veículo do ex-casal. Resposta à reconvenção em que o autor reconvindo apresenta comprovante de depósito de cinco mil reais, o qual aduziu se tratar de venda do ágio do veículo. Ré reconvinte condenada por cobrança indevida, nos moldes do art. 940 do Código Civil, e litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Apelação da ré buscando afastar as condenações por cobrança indevida e litigância de má-fé.
6. Ao intérprete não é permitido confundir erro de fato com má-fé. Esta seria a intenção clara e deliberada daquele que pretende enriquecer-se ilicitamente à custa de uma pessoa, cobrando dela uma dívida que já estava paga. Elemento doloso não comprovado no caso, porque o comprovante de depósito dos cinco mil reais veio desacompanhado do contrato de compra e venda do ágio do carro. Impossível exigir que a ré reconvinte soubesse com exatidão os detalhes do negócio jurídico formulado pelo seu ex-marido com o comprador do ágio do veículo. Razoável a dúvida de que os cinco mil reais depositados equivaleriam à quota-parte da ex-esposa do veículo do casal, especialmente levando em consideração o valor de avaliação do bem de acordo com a tabela FIPE à época do divórcio.
7. Nada havendo a indicar que a ré, ora apelante, tenha atuado fora dos limites do regular exercício de seu direito de ação e de defesa, principalmente quando se considera haver logrado êxito na pretensão recursal, inadmissível acolher a pretensão indenizatória por litigância de má-fé. Condenações por cobrança indevida (art. 940, CC) e litigância de má-fé (art. 81, CPC) afastadas. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na extensão conhecida, recurso provido.